Tribunal: STF
Processo: RE 590574
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 13, fl. 36):



    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO-PRESUMIDO DE IPI NA EXPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA COFINS.



    O fato de a Lei 9.718/98 ter aumentado a alíquota da COFINS não autoriza, ipso facto, a majoração do crédito-prêmio de IPI, pois constitui benefício legal que, nos termos do art. 150, § 6º, da CF, depende de lei específica.



    Não há direito adquirido ao regime jurídico do crédito-presumido de IPI, que constitui benefício fiscal, podendo ser concedido, suspenso ou revogado por lei.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 13, fl. 53), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, CIA. HERING sustenta que o acórdão recorrido ofendeu os arts. 5º; e 150, II, da CF/1988.



    Para tanto, sustenta, em síntese, que (a) quando a carga tributária a ser suportada pelo exportador se eleva em virtude do aumento da COFINS, não há aumento do crédito presumido do IPI, entretanto, quando a carga tributária diminui em razão da não cumulatividade do PIS, o ente fazendário logo providencia a diminuição do crédito presumido, acarretando evidente violação aos arts. 5º e 150, II, da CRFB/88 (Vol. 13, fl. 59); e (b) o art. 3º da CF/1988 deve ser levado em conta, fazendo-se mister, portanto, o aumento do crédito fiscal para atender à justiça necessária ao caso, qual seja, a desoneração das exportações e, por conseguinte, garantir o desenvolvimento nacional (fl. 64).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “para ver reconhecida a possibilidade de ter seu crédito presumido de IPI relativo ao ressarcimento do PIS e da COFINS, a partir de 1º de março de 1999, aumentando de 5,3% para 7,43% monetariamente corrido” (Vol. 13, fl. 65).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 282 do STF (Vol. 13, fl. 78).



    Interposto Agravo de Instrumento (Vol. 12), os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nesta CORTE, o Ministro AYRES BRITTO, então Relator do processo, deu-lhe provimento ao Agravo de Instrumento e determinou sua conversão em Recurso Extraordinário (Vol. 14, fl. 19). 



    No julgamento do RE, negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo para estender ou majorar benefícios fiscais (Vol. 14, fls. 30-32).



    Dessa decisão, a parte interpôs Agravo Regimental (Vol. 14, fls. 35-48).



    Distribuído os autos ao novo Relator, Min. TEORI ZAVASCKI (Vol. 14, fl. 50), reconsiderou-se a decisão anterior a fim de determinar a devolução do processo à origem para aguardar o julgamento do Tema 504 da repercussão geral - “Os créditos presumidos de IPI, instituídos pela Lei nº 9.363/1996, não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei nº 9.718/1998), pois não se amoldam ao conceito constitucional de faturamento” (Vol. 14, fls. 51-52).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o TRF/4ª Região negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 504 (Doc. 25).



    Interposto Agravo Interno pela CIA HERING (Doc. 33), a Vice-Presidência do Tribunal de origem, em nova análise da questão, encaminhou os autos ao STF, consignando que, no caso dos autos, há distinção entre a matéria do Tema 504 e o objeto do recurso, uma vez que “a questão não se limita ao teor do tema em referência, tendo em vista que a matéria do recurso extraordinário se resume a possibilidade de ter a alíquota do crédito presumido de IPI relativo ao ressarcimento de PIS e da COFINS aumentado de 5,37% para 7,43%, para acompanhar proporcionalmente a majoração da alíquota da COFINS e do PIS operada pela Lei 9.718/98” (fl. 2, Doc. 39). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto dos autos, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Vol. 13, fls. 32-33):



    “Do aumento da alíquota da COFINS e a Lei 9.363/96 



    O fato de a Lei 9.718/98 ter aumentado a alíquota da COFINS não autoriza, ipso facto, a majoração do crédito-prêmio de IPI.



    Isso porque se cuida de benefício legal que, nos termos do art. 150, § 6°, da CF, depende de lei específica. 



    A Lei 9.718/98 não alterou a Lei 9.363/96, que continua dispondo, em seu art. 2°, § 1°, no sentido de que "O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo." 



    Note-se que o crédito-presumido é medida de desoneração das exportações, mas que não há qualquer direito constitucional a que resulte no afastamento completo os ônus atinentes ao PIS e à COFINS suportados pelo exportador enquanto adquirente de produtos. Cabe ao legislador dimensionar o benefício conforme sua política tributária. 



    Como bem salientou o eminente Des. Federal Dirceu de: Almeida Soares (AMS n° 2005.70.09.003068-O/PR, DJU de 19/07/2006), "o juízo de conveniência da majoração da alíquota, para que o benefício oferecido pela Lei n.° 9.363/96 mantenha toda a sua eficácia, não cabe, pois ao Poder Judiciário". 



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o acórdão recorrido, com base nas Lei 9.7818/98 e Lei 9.363/96, entendeu que o fato de aquele diploma legal ter aumentado a alíquota da COFINS não é suficiente para a majoração do crédito-prêmio de IPI pois, por tratar-se de benefício fiscal, somente por meio de lei específica tal benesse poderia ser conferida, o que não ocorreu no caso concreto.



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional, o que é incabível em recurso extraordinário.



    Em acréscimo, deve-se registrar que é vedado ao Poder Judiciário, sob pena de agir na condição de legislador positivo, desconsiderar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal ou previsão de situação mais vantajosa a contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável a ele, a partir da combinação legalmente não permitida de normas infraconstitucionais.



    Nesse sentido:



     “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Crédito presumido. Lei nº 9.363/96. Pretensão de majoração de alíquota. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Isonomia. Poder Judiciário como legislador positivo. Impossibilidade. Precedentes. 1. A controvérsia relativa a restrições ou percentuais de alíquota do crédito presumido do IPI foi dirimida à luz de preceitos inseridos na Lei nº 9.363/96, sendo certo que a ofensa reflexa à Constituição do Brasil não enseja a interposição de recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabendo a ele, com base no princípio da isonomia, majorar alíquota de créditos presumidos concedidos por lei. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 586.997 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 16/10/2013) 



    Confira-se ainda as seguintes decisões monocráticas na mesma linha: ARE 1513400, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Dje de 26/09/2024; RE 633891, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Dje de 7/4/2011.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente